Tribunal: TJDFT
Processo: 0744764-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por reconhecimento de litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC.
2. Pedido principal de reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, com concessão da justiça gratuita, sob alegação de hipossuficiência financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:(i) definir se estão presentes os requisitos configuradores da litispendência e se correta a extinção do processo; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento das custas processuais, diante do pedido de justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da litispendência decorre da identidade absoluta entre partes, causa de pedir e pedido, confirmada pelo próprio recorrente e por consulta ao sistema eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.
4. A reiteração da demanda em juízo diverso, sob alegação de morosidade, não encontra respaldo legal, sendo vedada pelo art. 286, II, do CPC.
5. A litispendência constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, conforme art. 485, §3o, do CPC, impondo a extinção do processo sem apreciação do mérito.
6. A ausência de citação impede a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o, do CPC.
7. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do princípio da causalidade (art. 82, §2o, do CPC), não havendo reparos a fazer.
8. O recorrente teve oportunidade de apresentar documentos comprobatórios de hipossuficiência, mas permaneceu inerte, não havendo cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por litispendência exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido, sendo matéria de ordem pública cognoscível de ofício. 2. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do princípio da causalidade, ainda que não haja resolução de mérito, salvo concessão expressa de justiça gratuita."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 82, §2o, 85, §1o, 98 e seguintes, 286, II, 337, §§1o a 3o, 485, V e §3o.